Tribunal: TJDFT
Processo: 0008348-18.2017.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO DEMONSTRADA. OBRIGAÇÃO RECÍPROCA. ASCENDENTE E DESCENDENTES. ART. 1.694 E 1.696 DO CÓDIGO CIVIL. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. DEPRESSÃO. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de apelação contra sentença que, em ação de conhecimento (alimentos), julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o primeiro réu a pagar alimentos mensais, no patamar correspondente a 7% (sete por cento) dos seus rendimentos brutos, abatidos apenas os descontos compulsórios (IRPF e Previdência), incluindo-se o 13o (décimo terceiro), cabendo, ainda, a cada uma das filhas da autora o mesmo encargo, no valor correspondente a 15% (quinze por cento) do salário mínimo vigente.
2. Cabe ao juiz, enquanto destinatário das provas, o indeferimento daquelas que considere desnecessárias ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil. Não há se falar em cerceamento de defesa quando as provas existentes nos autos se mostram suficientes para a solução do conflito.
3. Não demonstrada a incapacidade da autora para o trabalho, bem como comprovada a ausência de capacidade contributiva do requerido, improcede o pedido de obrigação alimentar.
4. Recurso conhecido e provido. Preliminar rejeitada.